Tribunal: TJMT
Processo: 1003990-62.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003990-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EZIO ROSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 040.445.701-08 (AGRAVANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1003990-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EZIO ROSA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE RECONHECEU E APLICOU FALTA GRAVE AO REEDUCANDO, COM PERDA DE PARTE DOS DIAS REMIDOS, APÓS A CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INCONFORMISMO DA DEFESA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INTEMPESTIVIDADE – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDEO LEGAL (SÚM. 700, STF) – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.

O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper ou suspender prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de Agravo em Execução Penal. Dessa forma, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da intimação do reeducando da decisão agravada, não se conhece do recurso de agravo em execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1003990-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EZIO ROSA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por Ézio Rosa da Silva Júnior, reeducando em cumprimento da pena unificada de 41 (quarenta e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime fechado, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu o cometimento de falta grave por parte dele, logo após a conclusão de processo administrativo disciplinar, declarando, por conseguinte, a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a remir, em relação aos trabalhos realizados até a data de 07.07.2018 e estabeleceu marco para o reinício da contagem do prazo para eventual progressão de regime
.

Em suas razões recursais encartadas no id. 203272670, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da referida decisão, por falta de publicidade, argumentando em abono de sua tese, que a homologação do PAD não foi publicada e tampouco encaminhada a ele na execução da pena, causando prejuízo à sua defesa.

Aduz que
“a não observação da intimação e publicação e demais falhas do PAD demonstram clara quebra do contraditório e da ampla defesa que é caracterizado pela possibilidade de resposta e utilização de todos os meios de defesa, razão pela qual, houve afronta ao Art. 5º, LV, da Constituição Federal.”

Sustenta, também, a nulidade do processo administrativo por ausência de armazenamento e perícia do aparelho celular apreendido, impedindo a produção de prova de propriedade daquele aparelho encontrado na cela que dividia com outros presos, em ofensa ao art. 158-A, e art. 564, IV, ambos do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pelo não conhecimento do agravo por intempestividade, ou, se conhecido, pelo não provimento do recurso (id. 203272676).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo (id. 202185679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1003990-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EZIO ROSA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos peremptórios, que devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

Assim, a tempestividade recursal, como pressuposto objetivo, não pode ser ignorada, pois, se a parte interessada na reforma da decisão não interpõe o recurso próprio e adequado no prazo legal, a decisão adquire
status
de imutabilidade.

Frisa-se, ainda, que o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possui natureza precária e não vinculativa, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos pressupostos recursais exigidos em lei.

Feitos esses breves apontamentos, no caso do presente recurso - agravo em execução penal – o prazo de sua interposição é de 05 (cinco) dias, conforme inteligência da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, a despeito do juízo positivo de admissibilidade realizado pelo magistrado singular (mov. 291.1), do cotejo dos elementos angariados nos autos, tenho que o recurso de agravo em execução ora em exame não merece ser conhecido, pois intempestivo.

Da análise dos documentos acostados, observa-se que a decisão atacada neste recurso foi prolatada em 14 de outubro de 2020, conforme movimento 60.1 do feito executivo de pena em referência, tendo a defesa tomado ciência do mencionado
decisum
e postulado a sua reconsideração em 12 de novembro de 2020, consoante se infere do movimento 73.1, não se atentando, portanto, ao prazo de interposição do agravo em execução.

Na sequência, o pedido de reconsideração foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau em 12 de fevereiro de 2021, consoante se nota do movimento 95.1 e, no decorrer da execução penal, a defesa formulou outras postulações.

Ressai ainda que, somente em 04 de outubro de 2023 formulou nova insurgência contra a decisão prolatada em 14 de outubro de 2020, conforme movimento 275.1, sustentando a ocorrência das mesmas irregularidades deduzidas neste agravo. Após a manifestação desfavorável do Ministério Público, o Juízo das Execuções da Capital, no dia 23 de novembro de 2023, mais uma vez afastou as arguições defensivas, mantendo a sua decisão inicial, de acordo com o movimento 283.1.

Por fim, após reiteradas tentativas de ter a decisão reconsiderada naquela instância de piso, a defesa interpôs o presente agravo na data de 11 de dezembro de 2023, consoante se vê do movimento 286.1.

Saliente-se, ainda, que a defesa impetrou o
habeas corpus
n. 1020553-68.2023.8.11.0000, contra a decisão vergastada, em substituição ao recurso adequado, porquanto conhecedora da perda de prazo, no entanto a pretensão foi denegada por esta e. Câmara Criminal no dia 24 de outubro de 2023.

Ao que se denota, portanto, a defesa tenta trazer a este e. Tribunal de Justiça a análise de decisão já alcançada pela preclusão, pois contra o pronunciamento jurisdicional monocrático que homologou o Processo Administrativo Disciplinar e determinou a elaboração de novo cálculo de pena com a modificação da data-base para contagem de futuros benefícios, para aquela em que praticou a falta grave (mov. 60),
não houve a interposição de recurso no prazo e forma legais, mas meros pedidos de reconsideração
, os quais foram indeferidos, nos períodos acima descritos
.

Diante disso, tenho por manifesta a intempestividade do presente agravo em execução penal, pois incontestável que, em se cuidando o pedido de reconsideração de espécie de manifestação processual que, a despeito de amplamente utilizada na prática forense, não está prevista em Lei, não possui prazo específico e não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal.

Portanto, sendo prolatada decisão judicial recorrível com a qual a parte não concorde, esta deve recorrer de imediato e, se entender cabível e o recurso manejado porventura não estiver submetido ao juízo de retratação, formular concomitantemente o pedido de reconsideração, e não esperar que este seja apreciado para só então, acaso indeferido, apresentar sua pretensão recursal.

A propósito:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR ACOLHIDA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não deve ser conhecido o Agravo em Execução protocolizado após o quinquídio legal, haja vista, que o procedimento a ser observado é o mesmo aplicado ao recurso em sentido estrito, cujo prazo para interposição recursal é de 05 (cinco) dias (Súmula 700 STF). O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal”
(N.U 0041859-91.2017.8.11.0042)”
(TJ-MT 10229463420218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/03/2022) (grifei).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO EM DECORRÊNCIA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES –
PERTINÊNCIA – DECISÃO COMBATIDA QUE FOI PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DEFESA – SÚPLICA QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL– RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA SÚMULA 700 DO STJ
– PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal consistente na tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso
”
(
TJ/MT
N.U 1017024-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (grifei).

Ademais, não se descuida que a sistemática do recurso de agravo em execução penal possibilita ao magistrado prolator retratar-se da decisão objurgada, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal, de modo que se mostra ineficaz a apresentação de pedido de reconsideração, afinal, esta possibilidade já será oportunamente analisada, antes da eventual remessa do recurso à superior instância.

Dessa forma, tendo em vista que o pedido de reconsideração da decisão não interrompe ou suspende o prazo recursal, tem-se por intempestiva a presente insurgência defensiva, impondo-se o seu não conhecimento.

Com tais considerações, acolho a preliminar arguida pelo Ministério Público em contrarrazões e, por consequência,
NÃO CONHEÇO do recurso de agravo em execução penal
interposto pelo reeducando Ézio Rosa da Silva Júnior, mantendo-se inalterada a decisão prolatada pelo Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024